Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM NOME DA MÃE. POSSE EXERCIDA PELA REQUERENTE. DEFEITO APRESENTADO APÓS A VENDA. CUSTOS SUPORTADOS PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente, intimada a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, efetua o recolhimento do preparo.
2. É parte legítima para buscar indenização dos danos decorrentes de defeito do veículo a pessoa que exerce a posse, pagou parte do preço e suportou o prejuízo, conforme mostram as mensagens de negociação do conserto trocadas entre as partes, notas fiscais de compra de peças (ID 35441262) e ordem de serviço de reparo do veículo em nome da autora (ID 35441264), a quem foi outorgada procuração conferindo amplos poderes sobre o bem, inclusive para transferir para o próprio nome (ID 44080993 - Pág. 12).
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.